Tribunal: TJMT
Processo: 0007699-76.2014.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
EMBARGANTE (S): MAURICIO GONÇALVES DA SILVA
DANIELA DE SOUZA FREITAS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos etc.
Ante o pedido de efeitos infringentes pelos Embargantes, colha-se parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator